Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO. CÓPIA. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR ATUALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

1. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. A ação monitória será a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação, qual seja, a cópia da cédula de crédito bancário, bem como o valor do proveito econômico perseguido, nos termos da Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Se a petição inicial trouxe o valor atualizado do débito, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação.

4. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.